Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-60.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Aposentadoria por Invalidez será devida ao trabalhador que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz, de forma total e permanente, e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Dessa forma, havendo a possibilidade de reabilitação profissional não há de se falar na concessão do benefício da Aposentadoria por Invalidez, o qual somente pode ser concedido em caráter excepcional.
3. O artigo 42 da Lei 8.213/1991 impõe como requisito indispensável para concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.